Tribunal: TJMT
Processo: 1020405-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020405-28.2021.8.11.0000 – CNJ 202 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTES: BADI FARAH
AGRAVADAS: DARIO ORLANDO PEREIRA JUNIOR
Visto etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por BADI FARAH, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4o Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1023698-94.2021.8.11.0003, movida em face de DARIO ORLANDO PEREIRA JUNIOR, em que se indeferiu a tutela antecipada vindicada pelo exequente (ID no 67828558 - págs. 1 a 5).
Narra que a pretensão de obrigação de fazer trazida na execução, busca a transferência de percentual de 8,33% da empresa Única Distribuidora de Bebidas LTDA, CNPJ 00.397.809/0001-07, do Agravado para o Agravante, por força de cessão e acordo celebrados entre as partes.
Após uma breve explanação sobre as negociações firmadas entre as partes, afirma que as obrigações foram cumpridas à exceção da obrigação do Agravado em transferir o percentual de 8,33% de suas cotas ao Agravante o que fora acordado e ratificado, que permanece inadimplida.
Requer a concessão do efeito ativo ao recurso, para determinando-se a expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso – JUCEMAT, afim de que, em homenagem à previsão contida no Art. 828 c/c 536 do Código de Processo Civil, reste indisponibilizado o percentual de 8,33% da cotas sociais da empresa Única Distribuidora de Bebidas, CNPJ n. 00.397.809/0001-07, registrados em nome do Agravado Dário Orlando Pereira Júnior, cedidas ao Agravante, mas ainda não transferidas, objeto do feito executivo.
A parte Agravada em petição de ID no 109628491 - págs. 1 a 9, requer seja negado o efeito suspensivo pretendido pelo Agravante de forma preliminar, e ao final seja negado improvido o presente agravo, afim de ser mantida a decisão de primeiro grau objurgada, diante dos seus próprios fundamentos.
É o relatório.
D E C I D O.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Eis o teor da decisão agravada:
“01 – REGISTRO, mais uma vez, que a ação proposta não é de cumprimento de sentença, mas uma AÇÃO DE EXECUÇÃO tendo por título executivo extrajudicial o “Termo de Acordo Extrajudicial de Recomposição, Reconhecimento de Transferência, Compra e Venda de Cotas de Sociedade Empresarial e Outras Avenças” de Id. 66749843.
Ressalto que a viabilidade da propositura da demanda, pela via eleita execução) e a análise dos requisitos do título executivo apresentado será feita ‘a posteriori’, em momento oportuno, após apreciação das arguições do executado.
02 – Desde já, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada formulado pelo exequente, haja vista que não se vislumbra nos autos, ao menos neste momento processual, nem a “verossimilhança do direito alegado” e nem o “perigo de dano”.
Conforme se infere do feito, o executado já compareceu ao processo e apresentou arrazoado que afasta a verossimilhança do direito alegado pelo exequente, na medida em que questiona firmemente a eficácia do título executivo apresentado que, segundo alega, teria sido substituído por acordo futuro, inclusive homologado judicialmente.
Assim, por ora, não há verossimilhança no direito invocado pelo exequente, estando a situação processual muito prematura e nebulosa, o que obsta o deferimento da tutela antecipada e reclama pela elucidação dos fatos, com a instalação do contraditório e produção de provas.
Ademais, embora o exequente afirme que o executado está na iminência de alienar o percentual de 8,33% das suas cotas (que seriam o objeto da ação executiva), não há nos autos qualquer prova que evidencie a possibilidade de tal acontecimento; e, desta feita, não há que se cogitar em perigo de dano.
Assim, ausentes os requisitos necessários para a pretendida antecipação de tutela, o indeferimento do pedido do exequente é medida imperiosa (...)
Isto posto, INDEFIRO a tutela antecipada vindicada pelo exequente”.
O deferimento de liminar para que se indisponibilize o percentual de 8,33% das cotas sociais da empresa Única Distribuidora de Bebidas, CNPJ n. 00.397.809/0001-07, antes da efetivação do contraditório prévio, mostra-se incabível, pois, por ora, não estão evidenciados a presença dos requisitos legais da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil/15.
Assim, em atenção ao princípio da efetividade do processo de execução, não se vislumbra, por ora, qualquer desacerto na decisão impugnada.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que o agravante, em sede de cognição sumária, não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados no art. 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual entendimento contrário a ser tomado quando do julgamento do mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada para que apresente as contrarrazões.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora